Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. A obrigação alimentar provisória, fixada em 8 (oito) salários-mínimos, se coaduna com as necessidades da menores, mormente diante da ausência de comprovação do alimentante de que o imóvel localizado em área nobre não lhe pertence, que deixou de integrar a sociedade empresarial e a alegação de dívidas não comprovadas.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades das alimentandas.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado